Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001405-82.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARMOGRAN COMERCIO DE MARMORE LTDA - ME, JUNILDO VICENTE DIAS, LUCIANA DE AGUIAR MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICABIDIADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE E PESSOAL DA PARTE REALIZADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. 2. O inciso III do artigo 485 do CPC, que trata sobre o abandono da causa, é aplicável tanto no processo de execução como na fase de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. A teor do §1o do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para que promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Apesar de o mencionado dispositivo legal nada falar acerca da necessidade de também ser intimado seu advogado, a jurisprudência majoritária entende ser necessária a duplaintimação. 4. As intimações dirigidas ao banco-apelante são realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se aperfeiçoada, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que consultado efetivamente o ato processual no sistema PJE. 6. O §2o, última parte, do artigo 485 do CPC prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Nesse caso o princípio da causalidade que justifica a condenação do autor ao pagamento de honorários em face da extinção prematura do processo, não ao ajuizamento da ação. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa revela-se excessivo, tendo em vista que o feito foi julgado extinto, sem apreciação do mérito, em razão do abandono da causa pelo autor, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em congruência com os princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, 7. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão ao extinguir o processo, não observou os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e a obtenção em prazo razoável da solução integral do mesmo; b) artigo 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o abandono da causa pelo autor pressupõe a necessidade de intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, para dar o devido andamento do processo em 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “em consulta aos autos eletrônicos da Primeira Instância, observa-se que o banco-apelante, em 22/2/2019, às 09h55, registrou ciência da expedição eletrônica da referida decisão. Também se expediu carta com aviso de recebimento, a qual fora devidamente cumprida em 27/05/2019 (Num. 10559870-Pág. 1), permanecendo o banco-apelante sem dar prosseguimento ao feito. Sendo assim, constatada a inércia do apelante por prazo superior a 30 (trinta) dias, escorreita a r. sentença recorrida, nos moldes proferida” (ID 12017506-pÁG. 5). Desse modo, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003